Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-17.2022.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002551-17.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DUARTE - CPF: 076.287.629-80 (APELANTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), WALMIR BREMBATTI - CPF: 176.094.459-91 (APELADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTIN (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SANTIN - CPF: 604.610.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DUARTE - CPF: 076.287.629-80 (APELADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), WALMIR BREMBATTI - CPF: 176.094.459-91 (APELANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO E O DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –ARRENDAMENTO RURAL VERBAL – RESCISÃO ANTECIPADA – RECONVENÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 341 DO CPC – INDENIZAÇÃO POR USO DE MAQUINÁRIO – PERDAS E DANOS COMPROVADAS – PROVA PERICIAL NÃO IMPUGNADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO E DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se conhece de pedido formulado pela primeira vez em sede recursal, relativo à indenização por deterioração de bens pessoais e dedução de custos operacionais, quando tais matérias não foram deduzidas na petição inicial nem na resposta à reconvenção, sob pena de violação ao contraditório, supressão de instância e ofensa ao princípio dispositivo. Inteligência dos arts. 141, 329 e 1.013 do CPC.

A sentença que analisa detidamente todas as questões de fato e de direito, examina minuciosamente as provas documentais e periciais, enfrenta especificamente os argumentos das partes e demonstra o nexo lógico entre a prova dos autos e a conclusão adotada atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC. Discordância quanto ao resultado não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação.

Aplica-se à resposta à reconvenção o ônus da impugnação específica previsto no art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados de forma precisa. A ausência de contestação específica quanto ao período de utilização de maquinário (dez meses) e ao valor mensal praticado na região (R$15.300,00) torna tais fatos incontroversos, legitimando a condenação ao pagamento de indenização pelo uso.

O uso de retroescavadeira alheia durante dez meses, ainda que decorrente de inadimplemento de contrato de compra e venda, não autoriza a utilização gratuita do equipamento, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil. A indenização deve corresponder ao valor de mercado praticado na região para locação de equipamento similar, independentemente de o valor total superar o preço de aquisição do bem.

A sentença não reconheceu contrato de compra e venda ou locação do trator Massey Ferguson, mas sim o uso efetivo do equipamento durante o período de arrendamento, fato demonstrado pelas fotografias juntadas pelo próprio autor e não impugnado especificamente na resposta à reconvenção, atraindo a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

Em contratos agrários verbais, diante da impossibilidade prática de comprovação documental exata dos gastos com preparo de terra e cultivo, é legítima a utilização de prova pericial para estimar os prejuízos efetivamente sofridos, considerando área preparada, insumos utilizados, valores médios regionais e resultado econômico da safra. A indenização fixada com base em laudo pericial não impugnado por prova técnica em sentido contrário deve ser mantida.

Demonstrado que o arrendador declarou expressamente ao oficial de justiça que não permitiria o retorno do arrendatário ao imóvel, caracteriza-se esbulho possessório e rescisão unilateral imotivada do contrato de arrendamento rural, afastando-se as alegações de abandono ou subarrendamento como causas determinantes do rompimento contratual.

Ainda que comprovada cessão temporária da área para pastagem durante entressafra, não se caracteriza subarrendamento típico nos moldes do art. 32, II, do Decreto 59.566/1966 quando ausente prova de caráter permanente, onerosidade lesiva e falta de consentimento do arrendador, especialmente quando o próprio réu admite que o rompimento decorreu de outros fatores, como inadimplência em contratos paralelos e desavenças pessoais.

A improcedência de pedidos reconvencionais relativos à destruição de benfeitorias e devolução de empréstimo se impõe quando desprovidos de suporte probatório mínimo, sendo vedado ao julgador decidir por conjecturas diante de versões contraditórias e desacompanhadas de documentação idônea.

Havendo créditos recíprocos líquidos, vencidos e de coisas fungíveis, opera-se a compensação legal prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil, restando apenas o saldo credor em favor da parte que possui o crédito de maior valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1002551-17.2022.8.11.0087

APELANTES:

WALMIR BREMBATTI (requerido) e CARLOS ALEXANDRE DUARTE (autor)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
WALMIR BREMBATTI
(requerido) e por
CARLOS ALEXANDRE DUARTE
(autor)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Guilherme Carlos Kotovicz
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar, subsidiariamente Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos Materiais, Lucros Cessantes, Multa e Juros
, processo nº 1002551-17.2022.8.11.0087, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a ação principal para reconhecer a existência e rescisão do contrato de arrendamento rural com vigência mínima de três anos, contados a partir do período de carência (2021/2022), com término em 2024/2025, bem como dos contratos de compra e venda de maquinários e imóvel rural, condenando o réu ao pagamento de R$348.543,32 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por perdas e danos, bem como julgado parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) pelo uso dos bens e de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) pelas deteriorações, totalizando a importância de R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Diante da existência de créditos recíprocos, foi operada compensação dos valores, permanecendo o autor credor do réu no montante final de R$172.543,32 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), sendo ainda delimitado que, em razão da sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios são repartidos igualmente entre as partes.

Nas razões do primeiro apelo Id. 303513455, o requerido reconvinte
Walmir Brembatti
sustenta que a decisão deixou de observar que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do autor reconvindo, o qual teria violado os termos pactuados, abandonado o empreendimento, causado prejuízos relevantes e frustrado o planejamento produtivo do imóvel rural. Alega que Carlos Alexandre Duarte teria atuado de maneira contraditória, rompendo unilateralmente a parceria e se beneficiando de forma indevida da estrutura já instalada no local.

O apelante impugna veementemente a condenação ao pagamento de indenização no valor fixado pela sentença, argumentando que o autor não logrou êxito em comprovar os danos alegados, tampouco demonstrou o efetivo valor investido na propriedade. Afirma que os documentos apresentados não comprovam os custos reais da operação agrícola e que o valor arbitrado decorreu de presunções genéricas com base na produtividade da safra, sem correspondência com a realidade dos fatos. Destaca que a sentença, ao adotar como base o valor bruto estimado da colheita para fixar a indenização, incorreu em contradição, uma vez que afastou expressamente o pedido de lucros cessantes.

Aduz, ainda, que o julgamento da reconvenção foi omisso e restritivo, deixando de apreciar os demais pedidos reconvencionais, entre eles a condenação do autor pelos danos materiais decorrentes da
demolição de 4.000 metros de cerca, dois currais com remanga e um barracão
, benfeitorias essas indispensáveis à atividade produtiva. Aponta que tais estruturas foram destruídas de forma deliberada pelo recorrido e que os danos causados à propriedade devem ser ressarcidos, com apuração do quantum em fase de liquidação de sentença.

O recorrente também requer a
indenização pela recomposição da pastagem
, necessária em razão do esgotamento do solo e da retirada das forrageiras antes da rescisão contratual. Defende que os danos à pastagem comprometem diretamente a funcionalidade do imóvel rural e que a recuperação da área exigirá investimento adicional. Requer, portanto, que o autor seja condenado ao pagamento dos custos de restauração ambiental da área, com fixação do valor em fase futura de liquidação.

Ainda no contexto da reconvenção, pleiteia a
restituição da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor referente a empréstimo pessoal realizado ao autor/reconvindo durante a vigência do contrato, cuja devolução jamais teria sido efetivada, não obstante diversas tentativas extrajudiciais. Alega que o referido valor foi disponibilizado em espécie e que sua cobrança encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva e do enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que se reconheça a culpa exclusiva do autor/reconvindo pela rescisão contratual, julgando-se improcedente o pedido de indenização pelos supostos investimentos realizados na área arrendada. Subsidiariamente, requer a anulação ou a redução do valor fixado a título de indenização, por ausência de comprovação dos danos e por ter sido arbitrado com base no valor bruto da safra, em desconformidade com os parâmetros adequados. Postula, ainda, o provimento parcial do recurso quanto aos pedidos reconvencionais julgados improcedentes, com a condenação do autor/reconvindo à indenização por danos materiais relativos à demolição de benfeitorias (cercas, currais e barracão), à recomposição da pastagem e à restituição da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), decorrente de empréstimo. Por fim, pede a condenação do autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões do segundo apelo Id 303513456, o autor reconvindo
Carlos Alexandre Duarte

alega
que a sentença
é nula
por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 489 do Código de Processo Civil, por não ter analisado de forma suficiente os elementos de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia.

No mérito,
impugna
a condenação ao pagamento da indenização mencionada, por entender que
não fora produzida prova minimamente idônea
quanto ao valor de mercado da locação do equipamento, tendo o
quantum
sido fixado de forma arbitrária, sem respaldo técnico ou contratual.

Defende que o valor de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais)
ultrapassara em muito
o valor de aquisição do bem, que teria sido adquirido por R$100.000,00 (cem mil reais), e cujo valor de mercado, conforme documentação constante dos autos,
não ultrapassara
R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Alega que a fixação da indenização com base em supostos dez meses de uso
mostrou-se desproporcional
, especialmente diante da prova pericial que
limitara
a utilização efetiva da retroescavadeira a cerca de 50 horas, dentro de um total de 283 horas de maquinário empregado na limpeza da área.
Acrescenta
que todos os custos operacionais relativos à utilização da máquina, como combustível, operador e manutenção,
foram integralmente suportados
por ele, e que tais despesas
não foram consideradas
pelo juízo de origem.

Sustenta, ainda, que a sentença
incorrera em equívoco
ao reconhecer como existente relação contratual envolvendo um trator Massey Ferguson 650, equipamento que
jamais foi objeto de negociação
entre as partes,
não constara
como bem do recorrido, tampouco
foi incluído
no pedido reconvencional, tendo sido mencionado apenas de forma imprecisa e sem qualquer respaldo probatório. Diante disso,
requer expressamente
a exclusão de qualquer referência a esse maquinário da decisão combatida.

O apelante também
aponta omissão
da sentença quanto ao pedido de indenização por danos causados aos seus pertences pessoais, que
teriam sido indevidamente armazenados
pelo recorrido, resultando na deterioração completa dos bens, conforme certidão do oficial de justiça constante dos autos.
Argumenta
que a omissão
violara
os artigos 186 e 927 do Código Civil,
postulando
o reconhecimento do dever de indenizar do recorrido.

Ao final,
requer o provimento integral do recurso
, com a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos reconvencionais
, especialmente a condenação pelo uso da retroescavadeira, afastando-se o valor fixado e excluindo-se qualquer menção ao trator Massey Ferguson 650. Alternativamente,
postula a redução substancial do valor da condenação
, com base nos parâmetros estabelecidos pela perícia judicial, levando-se em conta o uso efetivo do equipamento, limitado a 50 horas, bem como a dedução dos custos operacionais arcados pelo recorrente e a limitação da indenização ao valor real da máquina, de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa.
Pede
, ainda, o acolhimento do pedido indenizatório por deterioração de bens pessoais, a concessão do diferimento do preparo recursal e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas sob o Id. 303513459, a parte recorrida
Carlos Alexandre Duarte sustenta
que os argumentos recursais formulados por Walmir Brembatti
consistiram
em mero inconformismo com a decisão judicial, a qual, segundo alega,
aplicou corretamente
as normas atinentes à distribuição do ônus da prova.

Afirma que o réu
impediu
o retorno do autor à área rural, circunstância que
restou evidenciada
pela declaração expressa do oficial de justiça constante dos autos.
Destaca
também que a perícia
comprovou
a realização de investimentos significativos no preparo da área para o cultivo.

Defende a existência e validade do acordo verbal de distrato, bem como a intenção inequívoca do autor em manter a relação contratual de arrendamento até o seu termo final, o que, no entanto,
foi frustrado
pela conduta do réu.

No tocante à reconvenção,
explana
que não houve prova suficiente de que os danos materiais invocados tenham sido efetivamente causados pelo autor, razão pela qual
considerou indevida
qualquer condenação além daquela já fixada na sentença. Ao final,
requer
o desprovimento integral do recurso interposto por Walmir Brembatti.

Nas contrarrazões juntadas sob o Id. 303513460, a parte recorrida
Walmir Brembatti sustenta
que o autor apelante
inovou
em sede recursal ao formular, pela primeira vez, alegações relativas a supostos danos causados a bens pessoais deixados no imóvel, matéria que não
foi deduzida
na petição inicial. Por essa razão,
requer
o não conhecimento parcial do recurso.

No mérito,
afirma
que
não houve prova
de que o autor tenha sido impedido de retornar ao imóvel por conduta do réu, tampouco qualquer comprovação do valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), alegadamente ajustado a título de indenização.
Enfatiza
que o próprio autor
reconheceu
a devolução da área e dos bens, sem que tenha exigido o pagamento do valor supostamente pactuado.

Por fim,
defende
que os pedidos formulados pelo autor
foram adequadamente apreciados
e, em parte, acolhidos, devendo a sentença
ser mantida
em sua integralidade. Ao final,
requer
o não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Custas de preparo foram objeto de pedido de parcelamento por Walmir Brembatti e de diferimento por Carlos Alexandre Duarte, invocando ausência de capacidade econômica no momento da interposição dos recursos, sendo deferido o parcelamento das custas de preparo na decisão Id. 317492399,
“em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa”
, consignando-se que “
a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4º e 1.026, §2º, ambos do CPC”.

Ambas as partes comprovam o recolhimento das 4 primeiras parcelas devidas do preparo parcelado, conforme manifestações atravessadas nos autos.

Pedido de destaque realizado por ambas as partes por meio das manifestações Ids. 341085855 e 341507360.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Walmir Brembatti e Carlos Alexandre Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer e rescindir contrato de arrendamento rural com vigência até 2024/2025, bem como contratos de compra e venda de maquinários e imóvel rural, condenando o réu ao pagamento de R$348.543,32 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) a título de indenização. Também julgou parcialmente procedente a reconvenção, fixando a condenação do autor em R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) por uso e deterioração de bens, com compensação dos créditos, restando saldo final de R$172.543,32 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) em favor do autor, além de custas e honorários rateados.

Walmir Brembatti, em seu apelo, alega que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do autor, que teria abandonado o imóvel e frustrado a finalidade produtiva.

Impugna a indenização arbitrada por ausência de prova dos investimentos e criticou a adoção do valor bruto da safra como base de cálculo, apontando contradição com o indeferimento dos lucros cessantes.

Requer o acolhimento dos pedidos reconvencionais omitidos, como indenização por destruição de benfeitorias (cercas, currais, barracão), recomposição de pastagem e devolução de empréstimo de R$10.000,00 (dez mil reais). Pede ainda a reforma da sentença para afastar a indenização ou, subsidiariamente, reduzir o valor, além da condenação do autor às verbas processuais.

Carlos Alexandre Duarte, por sua vez, alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489 do CPC. No mérito, questiona a condenação por uso da retroescavadeira, sustentando que o valor fixado superava o valor real do bem e não refletia o uso efetivo, que teria sido de apenas 50 horas, conforme perícia. Aponta que arcou com todos os custos operacionais e que tais elementos não foram considerados. Impugna ainda a menção ao trator Massey Ferguson 650, por não integrar qualquer negociação ou pedido reconvencional, e aponta omissão da sentença quanto a danos a bens pessoais deixados no imóvel. Requer, ao final, o provimento integral do recurso para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos reconvencionais, ou, alternativamente, reduzir a indenização e reconhecer o dever de indenizar do recorrido pelos danos aos bens pessoais.

Pois bem.

Primeiramente, procedo a análise do apelo do autor
Carlos Alexandre Duarte
.

Nesta senda, desde logo,
REJEITO
o argumento de vício no recolhimento do preparo pela outra parte apelante (Walmir Brembatti) na peça Id. 341249398, na medida em que
tal argumento deveria ter sido aviado em tempo oportuno nas contrarrazões, ou ainda quando do deferimento do parcelamento recursal, incidindo, neste caso, a preclusão da insurgência
.

Prosseguindo, ainda em sede preliminar, suscito de ofício a ocorrência de
inovação recursal
. Explico.

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da estabilização da demanda, vedando a inovação recursal que introduza questões não debatidas nas instâncias ordinárias.

Neste sentido, o art. 329 do CPC estabelece que após a citação o autor não pode alterar o pedido ou a causa de pedir sem consentimento do réu, e até o saneamento apenas com seu consentimento. Essa vedação estende-se logicamente à fase recursal, impedindo que a parte introduza em apelação questões que não foram objeto de debate em primeiro grau, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, a análise detida da petição inicial revela que o autor formulou pedido de reintegração de posse e, subsidiariamente, rescisão contratual do arrendamento com reparação de danos materiais e lucros cessantes, além da rescisão dos contratos de compra e venda da retroescavadeira e da chácara.

O autor expressamente consignou que
“subsidiariamente não atendida a liminar, requer a rescisão contratual do arrendamento com reparação de danos materiais, lucros cessantes, multa e juros e rescisão contratual da compra e venda da retroescavadeira e da chácara”
, esclarecendo ainda que
“teve gastos com o preparo da terra como uso de maquinário, combustível, mão-de-obra, aquisição de suprimentos agrícolas, tempo empenhado no trabalho braçal”
(sic), de modo que os
danos materiais
e
lucros cessantes
pleiteados
referiam-se exclusivamente aos investimentos realizados na área arrendada para preparo do solo e plantio
.

Em nenhum momento da petição inicial o autor individualizou pedido de indenização por deterioração de bens pessoais deixados na residência, sendo que embora tenha mencionado genericamente que seus pertences pessoais estariam na residência, não formulou pedido indenizatório específico a esse título, não individualizou quais seriam os bens, seus valores ou as condições em que foram deixados
.

Neste contexto, o art. 141 do CPC veda ao juiz conhecer de questões não suscitadas pelas partes, de modo que, se ao juiz é vedado, com maior razão não pode o Tribunal apreciar pedido não formulado na inicial, sob pena de violação ao princípio dispositivo, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Da mesma forma,
a alegação sobre custos operacionais jamais foi articulada na resposta à reconvenção, frisando-se que nela também há o ônus de impugnação específica, aplicando analogicamente o art. 341 do CPC
.

No caso, na
“IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO C/C CONTESTAÇÃO A RECONVENÇÃO”
coligida ao Id. 303513432, o autor limitou-se a impugnar genericamente os pedidos reconvencionais, aviados na reconvenção Id. 303513362, na qual se postulou a condenação do
“autor/reconvindo ao pagamento/indenização pelos danos que causou no imóvel e a seus bens, assim como ao uso destes”
(sic).

De fato,
não houve defesa específica quanto aos valores cobrados na reconvenção, não sendo delineados, quantificados e tampouco apresentados documentos comprobatórios das alegadas despesas com combustível, manutenção ou operador, bem como tampouco formulado pedido de dedução ou compensação
.

Portanto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
do autor Carlos Alexandre quanto aos
pedidos de indenização por deterioração de bens pessoais e dedução de custos operacionais
, por configurarem inadmissível inovação recursal.

Neste mesmo sentido já decidi recentemente:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
(...)

Reconhece-se a inovação recursal no pedido de exibição de documentos, formulado apenas na fase recursal, sem ter sido suscitado na petição inicial, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

(...).”
(N.U 1000257-13.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

De outra feita, a alegação preliminar de
ausência de fundamentação adequada
aviada no apelo não merece prosperar, isso porque, de simples leitura depreende-se que a sentença recorrida atendeu plenamente aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, ao analisar detidamente todas as questões de fato e de direito postas em debate.

O magistrado de primeiro grau examinou minuciosamente as provas documentais, o laudo pericial, as declarações testemunhais colhidas no termo de constatação, e fundamentou criteriosamente a fixação do valor indenizatório em R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) pelo uso da retroescavadeira durante 10 (dez) meses.

A decisão não apenas indicou as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão, como também enfrentou especificamente os argumentos das partes, demonstrando o nexo lógico entre a prova dos autos e o valor arbitrado, considerando inclusive que o apelante não impugnou especificamente os valores na resposta à reconvenção, atraindo a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

Neste contexto, não há que se confundir discordância quanto ao mérito da decisão com ausência de fundamentação, sendo que o fato de a sentença ter sido desfavorável aos interesses do recorrente não configura vício de fundamentação, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional com base no conjunto probatório disponível.

No caso, a sentença expôs de forma clara e coerente os motivos pelos quais acolheu o pedido reconvencional, destacando que o uso efetivo da retroescavadeira restou incontroverso, que o período de 10 (dez) meses foi comprovado, e que o apelante quedou-se inerte quanto à impugnação específica dos valores, nos termos do ônus processual que lhe competia.

A fundamentação existe, é adequada e suficiente, apenas não sendo favorável ao apelante, o que é substancialmente diverso de ausência ou deficiência de motivação.

Por fim, registre-se que a jurisprudência tem reiteradamente afastado alegações genéricas de ausência de fundamentação quando a sentença, como na hipótese, enfrenta todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

A sentença recorrida não incorreu em nenhuma das hipóteses do §1º do art. 489 do CPC: não se limitou à indicação de atos normativos sem explicar sua relação com a causa, não empregou conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência, não invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e não deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão.

Portanto,
REJEITO
o argumento preliminar de vício de fundamentação improcede.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal do apelo do autor, o qual, desde já, adianto que não merece acolhida.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que a condenação ao pagamento de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) seria indevida por falta de prova do valor de mercado e por desproporcionalidade.

Essa alegação, contudo, esbarra na ausência de impugnação específica dos fatos alegados na reconvenção.

De fato, o art. 341 do CPC estabelece que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a confissão, se a inicial não estiver acompanhada de instrumento indispensável ou se estiverem em contradição com a defesa.

Na resposta à reconvenção, defesa que também inclui o ônus da defesa plena (art. 336 CPC) e da impugnação específica (art. 341 CPC) por ser similar à contestação,
o autor limitou-se a alegar genericamente que havia adquirido a retroescavadeira mediante contrato verbal de compra e venda, e que o inadimplemento decorreu da falta de formalização contratual por culpa exclusiva do réu
.

Em nenhum momento impugnou especificamente o período de dez meses de utilização do equipamento, nem o valor mensal de quinze mil e trezentos reais praticado na região para locação de retroescavadeira.

Essa omissão é fatal para a pretensão recursal, pois atraiu a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, tornando incontroversos tanto o período de uso quanto o valor mensal praticado na região.

Nestes termos, considerando que os danos materiais foram devidamente delineados e quantificados e não foram impugnados de forma específica pelo autor/reconvindo, atrai-se a presunção de veracidade, repisando-se que o ônus da impugnação específica está positivado no art. 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu, na contestação (no caso reposta à reconvenção Id. 303513432), manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

Ademais, o uso efetivo da retroescavadeira restou amplamente demonstrado pelas próprias fotografias que o autor juntou à petição inicial, nas quais é possível visualizar o equipamento sendo utilizado nos trabalhos de preparo da área arrendada.

No mesmo sentido, o período de dez meses de utilização também restou incontroverso, considerando-se o lapso temporal entre o início das atividades do autor na propriedade e a devolução do equipamento ao réu.

Outrossim, o argumento de que o valor total da indenização superaria o valor de aquisição da máquina não impressiona, pois o valor de locação mensal de um equipamento não guarda necessariamente relação direta e proporcional com o seu valor de aquisição, dependendo de diversos fatores como demanda de mercado, disponibilidade de equipamentos similares na região, custos de manutenção e depreciação, e risco de danos ao equipamento.

Neste contexto, sublinha-se que o art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

No caso da reconvenção, o reconvinte alegou o uso da retroescavadeira pelo reconvindo durante dez meses e o valor mensal praticado na região, fatos que restaram demonstrados pelas fotografias e pela ausência de impugnação específica.

Além disso, cabia ao autor/reconvindo, caso discordasse do valor alegado, produzir prova em sentido contrário, demonstrando qual seria o valor efetivamente praticado no mercado. Não o fazendo, deve suportar as consequências de sua inércia.

De mais a mais, o uso de bem alheio sem a devida contraprestação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do art. 884 do Código Civil que dispõe que
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido”
.

Neste tear, ainda que o autor sustentasse a existência de contrato de compra e venda, conforme inclusive mencionou na petição inicial ao afirmar que
“restou pactuado que o Autor pagaria o valor de cem mil reais pela retroescavadeira”
, o inadimplemento do preço não lhe confere o direito de usar gratuitamente o bem alheio durante dez meses, de modo que a indenização deve corresponder ao valor que seria devido caso houvesse contrato de locação, ou seja, ao valor de mercado praticado na região para locação de equipamento similar.

Quanto ao trator Massey Ferguson, o autor apelante sustenta que a sentença teria incorrido em erro ao reconhecer a existência de negócio jurídico envolvendo equipamento que nunca teria sido objeto de negociação entre as partes.

A insurgência não merece acolhida, isso porque a sentença não reconheceu a existência de contrato de compra e venda ou de locação envolvendo o trator Massey Ferguson.

O que a sentença reconheceu foi o uso efetivo desse equipamento pelo autor durante o período em que esteve na propriedade, fato esse que restou amplamente demonstrado nos autos.

O reconvinte alegou na reconvenção que realizou obras de gradeamento com trator vermelho, marca Massey Ferguson, em favor do reconvindo durante a vigência do contrato de arrendamento, tendo prestado aproximadamente quarenta horas de serviço, e que o referido trator aparece em imagem juntada pelo próprio autor na petição inicial.

Essa alegação não foi impugnada especificamente pelo autor na resposta à reconvenção.

Ao contrário,
o autor limitou-se a alegar genericamente que não haveria negócio jurídico envolvendo o trator, sem impugnar especificamente o fato de que o equipamento foi utilizado nos trabalhos realizados na propriedade
.

A ausência de impugnação específica quanto ao uso do trator Massey Ferguson acarreta a presunção de veracidade desse fato, tornando-o incontroverso.

Ademais, o próprio autor juntou à petição inicial fotografias nas quais é possível visualizar um trator trabalhando na propriedade, corroborando que houve utilização de maquinário para o preparo da área.

Quanto à alegada omissão sobre deterioração de pertences, não há omissão quando o julgador deixa de apreciar pedido não formulado, valendo a redação do art. 141 do CPC que estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

De fato,
a petição inicial não contém pedido específico de indenização por deterioração de bens pessoais
, limitando-se a mencionar genericamente que os pertences estariam na residência, sem formular pretensão indenizatória a esse título. Neste tear, aliás, o art. 1.013 do CPC estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, limitando-se às questões que foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

De outra feita, o pedido subsidiário de redução do valor não merece acolhida, isso porque a perícia judicial não teve por objeto a quantificação das horas de uso da retroescavadeira, mas sim a
avaliação dos custos operacionais totais com todas as horas de máquinas utilizadas no preparo da área
.

Ademais, o período de dez meses de utilização não foi impugnado especificamente pelo autor, tornando-se incontroverso. A indenização pelo uso de bem alheio não se limita às horas efetivamente trabalhadas, mas abrange todo o período em que o bem esteve em poder do usuário, privando o proprietário de seu uso. Ainda que o equipamento não tenha sido utilizado ininterruptamente durante os dez meses, o fato é que esteve à disposição exclusiva do autor durante todo esse período, impedindo que o proprietário dele dispusesse ou o locasse a terceiros. Trata-se de aplicação do princípio do lucro cessante, previsto no art. 402 do Código Civil, que dispõe:
“salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
.

Por todo o exposto,
não conheço das alegações relativas à deterioração de bens pessoais e custos operacionais por configurarem inadmissível inovação recursal, e, na parte conhecida, o recurso do autor deve ser desprovimento, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Avança-se a análise do apelo do requerido.

A insurgência recursal de
Wlamir Brembatti
concentra-se na tentativa de atribuir ao autor Carlos Alexandre Duarte a responsabilidade exclusiva pela rescisão do contrato verbal de arrendamento rural, buscando afastar a condenação imposta na sentença a título de indenização por perdas e danos e ampliar o acolhimento da reconvenção.

Para tanto, o requerido apelante sustenta, em síntese, que o autor teria abandonado o imóvel rural, subarrendado a área sem autorização e não comprovado os prejuízos alegados, além de afirmar que os danos por ele sofridos teriam sido indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem.

Nenhuma dessas teses, contudo, resiste à análise detida do conjunto probatório e da fundamentação exarada na sentença recorrida.

No que tange à alegação de
abandono do imóvel
, o apelante procura construir a narrativa de que o autor teria desistido da continuidade do arrendamento após a colheita da primeira safra, legitimando, assim, a retomada da posse e afastando qualquer dever de indenizar.

Ocorre que tal argumento encontra frontal contradição com os fatos comprovados nos autos e com a própria prova produzida pelo réu, neste ponto, com correção, a sentença foi expressa ao consignar que não houve demonstração de abandono voluntário da área, sendo certo que o ônus da prova incumbia ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao contrário do alegado, o que se extrai do termo de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça é que o próprio Walmir Brembatti declarou que não permitiria o retorno do autor ao imóvel,
afirmando textualmente que não possuía mais interesse no plantio por parte do requerente e que não iria permitir sua permanência na área
.

Tal conduta caracteriza inequívoco esbulho possessório e rompe a cadeia argumentativa do abandono, pois a perda da posse decorreu de ato direto do arrendador, e não de inércia ou desinteresse do arrendatário.

As contrarrazões, com acerto, reforçam esse ponto ao destacar que o autor manifestou reiteradamente a intenção de continuar o cultivo, inclusive mediante contranotificação extrajudicial e propositura imediata da ação, o que é incompatível com qualquer ideia de abandono.

Também não prospera a tese de que o suposto
subarrendamento
da área teria sido infração contratual grave suficiente para justificar a rescisão sem indenização.

No caso, a sentença enfrentou a questão com a profundidade necessária, reconhecendo que houve ingresso de terceiro na área rural para pastagem temporária durante o período de entressafra, mas afastando a caracterização de subarrendamento típico, nos moldes do artigo 32, inciso II, do Decreto nº 59.566/1966.

O juízo de origem destacou, de forma escorreita, que não restou comprovado o caráter permanente, oneroso e lesivo da cessão, tampouco a ausência de consentimento do arrendador, sendo relevante notar que o próprio autor afirmou ter agido com ciência do réu e que este jamais promoveu qualquer notificação ou oposição formal à época dos fatos.

Ademais,
a sentença foi ainda mais precisa ao consignar que, mesmo admitindo a ocorrência de irregularidade pontual, o subarrendamento não foi a causa determinante da ruptura do vínculo contratual, mesmo porque o próprio réu admitiu que o rompimento decorreu de outros fatores, notadamente a inadimplência nos contratos paralelos de compra e venda da Chácara BH e da retroescavadeira, bem como desavenças pessoais, o que descaracteriza o nexo causal entre a cessão temporária da área e a rescisão do arrendamento
.

As contrarrazões são incisivas ao apontar que o recurso tenta artificialmente eleger o subarrendamento como causa central da rescisão, quando os autos demonstram que essa não foi a motivação real do rompimento.

No tocante à insurgência contra a condenação por
perdas e danos
, o apelante sustenta que o autor não comprovou documentalmente os gastos com preparo da terra e cultivo da safra, afirmando que a indenização fixada baseou-se em meras estimativas periciais.

Tal argumento, contudo, ignora o contexto fático do contrato verbal de arrendamento rural e a própria fundamentação da sentença.

O juízo de origem reconheceu expressamente a ausência de recibos e notas fiscais, mas, diante da impossibilidade prática de comprovação exata dos gastos em contratos agrários informais, corretamente se valeu da prova pericial judicial para estimar os prejuízos efetivamente sofridos.

O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial, considerou a área efetivamente preparada, os insumos utilizados, os valores médios praticados na região e o resultado econômico da safra de arroz, concluindo pela existência de déficit no fechamento da safra no valor de R$348.543,32 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), sendo que, longe de acolher esse valor de forma acrítica, a sentença procedeu a importantes abatimentos, excluindo expressamente o montante correspondente às horas de maquinário pertencente ao réu, no importe de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), justamente para evitar enriquecimento sem causa.

Tal postura demonstra prudência, equilíbrio e observância ao artigo 944 do Código Civil, que impõe a reparação na medida exata do dano.

As contrarrazões, nesse ponto, ressaltam que o apelante não produziu prova técnica capaz de infirmar o laudo, limitando-se a alegações genéricas de inconformismo com a conclusão pericial, o que não autoriza a reforma da sentença.

A crítica do apelante quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes, paradoxalmente, reforça a correção da sentença.

O juízo de origem afastou tal condenação exatamente por reconhecer o risco inerente à atividade agrícola e a ausência de prova concreta de ganho futuro certo, não havendo, portanto, qualquer contradição interna na decisão, mas sim coerência lógica entre a prova dos danos emergentes e a exclusão dos lucros hipotéticos.

Por fim, no que se refere à reconvenção, o apelante busca a ampliação da condenação imposta ao autor, alegando que a sentença teria sido omissa ou insuficiente ao rejeitar parte de seus pedidos.

Contudo, novamente, não lhe assiste razão, isso porque, de forma a meu ver correta, a sentença analisou individualmente cada pretensão reconvencional, acolhendo aquelas amparadas por prova robusta, como a indenização pelo uso do maquinário e pelos danos comprovados na retroescavadeira, e rejeitando aquelas desprovidas de suporte probatório mínimo, como a alegada destruição de cercas e currais e o suposto empréstimo de R$10.000,00 (dez mil reais), cuja natureza sequer restou clara nos autos.

O juízo foi explícito ao consignar que inexistem elementos que permitam identificar se tal valor correspondia a empréstimo, pagamento ou outra forma de ajuste, não sendo dado ao julgador decidir por conjecturas.

As contrarrazões corretamente destacam que as versões do réu sobre esses fatos foram contraditórias e desacompanhadas de documentos, razão pela qual a improcedência desses pedidos reconvencionais se impunha.

Diante de todo esse panorama, verifica-se que o recurso de Walmir Brembatti não aponta qualquer erro de direito ou de valoração probatória apto a infirmar a sentença recorrida, sendo que as razões recursais limitam-se a reeditar teses já examinadas e rejeitadas com fundamentação densa, lógica e juridicamente consistente, revelando mero inconformismo com o resultado desfavorável.

De fato, verifica-se que a sentença apreciou adequadamente os fatos, aplicou corretamente as normas do Estatuto da Terra, do Decreto nº 59.566/1966, do Código Civil e do Código de Processo Civil, e promoveu solução equânime, inclusive com compensação de créditos, restabelecendo o equilíbrio contratual rompido pela rescisão unilateral.

Diante do exposto,
CONHEÇO DE PARTE
do apelo do autor, conforme acima delineado, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos
do autor

Carlos Alexandre e do requerido Walmir Brembatti, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026